Tribunal: TJMT
Processo: 1085036-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085036-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARGARETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.325.301-11 (RECORRIDO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1085036-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085036-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Margarete Pereira da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. MULTA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Ativos S.A. e condenando o banco recorrente ao pagamento de multa por descumprimento de ordem liminar de baixa de gravame em veículo alienado fiduciariamente.

2.

A recorrida comprovou a quitação do financiamento e a inércia da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame, conforme determina a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a imposição de multa por descumprimento da tutela provisória de urgência; e (ii) se a responsabilidade pela baixa do gravame recai sobre a instituição financeira mesmo após cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A baixa do gravame fiduciário é de responsabilidade exclusiva da credora, nos termos da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

5.

O recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da parte adversa.

6.

O atraso no cumprimento da ordem judicial não foi justificado, sendo cabível a imposição da multa prevista em decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete à instituição financeira a responsabilidade pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito, nos termos da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. 2. A demora injustificada no cumprimento da ordem judicial autoriza a aplicação de multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Resolução CONTRAN nº 320/2009, artigo 9º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJPR, AgIn 0050416-53.2020.8.16.0000, Rel. Des. Regina Afonso Portes, 4ª C.Cível, julgado em 08/03/2021; TJMT, ApCiv 0001251-61.2020.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1085036-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085036-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Margarete Pereira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 286151890)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecimento a ilegitimidade passiva da empresa requerida Ativos S.A. e condenou o banco recorrente ao pagamento multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao descumprimento da liminar, o qual perdurou pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286151893): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução das “astreintes” impostas no âmbito da tutela de urgência.

Contrarrazões
(Id. 286151895): defende a manutenção da sentença recorrida e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1085036-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085036-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida:
Margarete Pereira da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora informa que é proprietária do veículo Honda/CG 125 FAN ES, modelo 2009/2010, placa NUF-4057, Renavam 00255658397, que possuía alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Aduz que, por motivos alheios à sua vontade, ficou inadimplente, tendo sua dívida sido cedida à instituição financeira Ativos S.A. Afirma que, em 25/08/2020, realizou acordo e quitou integralmente o débito do financiamento, conforme comprovante constante do Id. 286151863.

Todavia, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. não procedeu à baixa do gravame do veículo, mesmo após o pagamento do valor correspondente ao débito. Informa que tentou resolver a questão por meio administrativo, sem sucesso, tendo apresentado, como meio probatório e-mails de solicitação datados de 08/11/2024, no Id. 286151864 e Id. 286151865.

Diante disso, ingressou com ação judicial, requerendo, liminarmente, a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame pela parte demandada.

Nos termos da Resolução n.º 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),
é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 (dez) dias após o cumprimento das obrigações
por parte do devedor.

Destaca-se que, na decisão proferida em 03/12/2024 (Id. 286151866), o juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as empresas requeridas procedessem à imediata baixa do gravame do veículo de propriedade da autora, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O recorrente, em suas razões recursais, requer o afastamento da multa imposta na decisão liminar, sob o argumento de que não possui poderes para efetuar a baixa do gravame de veículo registrado em nome de terceiros, atribuindo tal responsabilidade ao Departamento de Trânsito (DETRAN). Além disso, afirma ter cumprido a determinação judicial, conforme manifestação registrada no Id. 286151889, em 05/02/2025.

Contudo, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não foi realizada a baixa do gravame após quitação da dívida, conforme documento apresentado no Id. 286151862, bem como houve demora injustificada no cumprimento da obrigação.

Assim, apesar das alegações do recorrente, este não logrou comprovar a existência de excludente de responsabilidade, ou seja, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
QUITAÇÃO DO CONTRATO - LEVANTAMENTO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE MANTÉM INERTE - RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME QUE RECAI SOBRE A CREDORA – RESOLUÇÃO N. 320/2009, DO CONTRAN - MULTA DIÁRIA
– RECURSO PROVIDO. É dever da credora fiduciária realizar a baixa do gravame junto ao órgão competente (DETRAN), nos termos do art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN . (TJPR - 4ª C.Cível - 0050416-53.2020.8 .16.0000 - Colombo - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08 .03.2021)”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DÍVIDA QUITADA – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– BLOQUEIO DE VALORES E MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012516120208110037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)”.

Diante do exposto, não há razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025